Tribunal: STF
Processo: AP 2796
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de DANIEL JOSÉ MILLER DE AZEVEDO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 15.053/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 2 (duas) testemunhas (eDoc. 120).
A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 22/4/2026, às 14h, a ser realizada por videoconferência (eDoc. 122).
Em 6/4/2026, a Defesa de DANIEL JOSÉ MILLER DE AZEVEDO requereu a redesignação da audiência de instrução, alegando que “possui outra audiência criminal previamente designada para o mesmo dia e horário, também por videoconferência, nos autos do processo nº 5016749-37.2026.8.21.0001, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS” (eDoc. 130).
É o relatório. DECIDO.
A realização da audiência de instrução, designada para o dia  22/4/2026, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado, uma vez que a Defesa de DANIEL JOSÉ MILLER DE AZEVEDO é patrocinada por 3 (três) advogados regularmente constituídos nos autos, assim como a realização da audiência será por videoconferência.
Verifico ainda que conforme determinado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, a audiência naquele juízo foi designada para o dia 22/4/2026, às 16h10 (eDoc. 130).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente